Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720751-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL, E R ABREU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Geraldo Pereira contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de evidência que pretendia a averbação da demanda na matrícula do imóvel indicado na origem (proc. no 0701357-45.2023.8.07.0018, ID no 193830234). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada não seria razoável e merece ser reformada, uma vez que o intuito é justamente garantir a utilidade do processo e preservar o interesse de terceiros adquirentes de boa-fé. 3. Sustenta que a adoção da medida atípica seria necessária no caso concreto, pois o seu nome e o imóvel que lhe pertence foram indevidamente inseridos em cédula de crédito bancário objeto de fraude, conforme demonstrado na origem. Logo, a averbação da ação na matrícula do bem tende a preservar a sua propriedade e o interesse de terceiros. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 59379239 e no 59379240). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada e sem a demonstração de elementos mínimos de efetividade, diligências que podem ser realizadas extrajudicialmente, conforme ponderado na decisão recorrida. 9. O agravante já foi beneficiado com a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos da cláusula 15a da cédula de crédito bancário CE21538765. Logo, em caso de inadimplemento, o credor fiduciário está impedido de realizar a consolidação da propriedade, bem como de adotar medidas constritivas em desfavor do agravante. 10. Naquela oportunidade, já constou a observação de que a averbação da existência da ação originária no cartório de registro de imóveis correspondente poderia ser realizada diretamente pelo interessado, sem a necessidade de interferência judicial. 11. Contudo, o agravante preferiu reiterar o pedido, na qualidade de tutela de evidência incidental, sem demonstrar que adotou as medidas administrativas necessárias para providenciar a averbação pleiteada, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade processual. 12. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual. 13. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Para que haja justo motivo para se adotar as medidas atípicas supracitadas, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo. 16. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido. Caso o agravante julgue importante a averbação pleiteada, deve fazê-la administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. 17. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes: Acórdãos: 1217761; 1213392 e 1211802. 18. A “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 19. Constatando-se que a medida pleiteada pode ser realizada diretamente pelo agravante, sem a necessidade de intermediação do Poder Judiciário e que ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tentou providenciá-la na via administrativa, mas não teve sucesso por motivos alheios a sua vontade, não subsiste perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO